Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-54.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor aposentado. Penhoras sobre os proventos determinadas em ações trabalhistas que, somadas, suplantam o limite legal para constrição dos rendimentos líquidos. Ordens judiciais que, individualmente consideradas, são legais, não cabendo à autoridade apontada como coatora questioná-las. Impossibilidade de a Justiça Estadual interferir em decisões emanadas da Justiça do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor aposentado. Penhoras sobre os proventos determinadas em ações trabalhistas que, somadas, suplantam o limite legal para constrição dos rendimentos líquidos. Ordens judiciais que, individualmente consideradas, são legais, não cabendo à autoridade apontada como coatora questioná-las. Impossibilidade de a Justiça Estadual interferir em decisões emanadas da Justiça do Trabalho por via transversa, através de determinações à autoridade responsável por sua execução. Questão que deve ser solucionada pelas vias próprias. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000036-54.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em
que é apelante ANTONIO HONORATO BERGAMO, é apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr. Marcelo
Mazzariol", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1000036-54.2019.8.26.0650 – Valinhos 36689
VOTO No 36689
APELAÇÃO No 1000036-54.2019.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS
APELANTE: ANTÔNIO HONORATO BÉRGAMO
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
MM. JUIZ: DR. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Servidor
aposentado.
Penhoras
sobre
os
proventos
determinadas em ações trabalhistas que, somadas,
suplantam o limite legal para constrição dos
rendimentos
líquidos.
Ordens
judiciais
que,
individualmente consideradas, são legais, não
cabendo à autoridade apontada como coatora
questioná-las. Impossibilidade de a Justiça Estadual
interferir em decisões emanadas da Justiça do
Trabalho
por
via
transversa,
através
de
determinações à autoridade responsável por sua
execução. Questão que deve ser solucionada pelas
vias
próprias.
Sentença
mantida.
Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por ANTÔNIO HONORATO BÉRGAMO
contra
ato
do
SR.
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO DA SPPREV. Segundo relato da inicial, o
impetrante foi executado por dívida trabalhista (Autos no 0002051-
96.2011.5.02.0040, da 40a Vara de Trabalho de São Paulo/SP),
sendo determinada a penhora de 30% de sua aposentadoria, sendo
a ordem levada ao conhecimento da SPPREV. Porém, foi excedida a
fração de 30% sobre os rendimentos previdenciários líquidos, com o
bloqueio correspondendo a 41,23%, configurando-se ilegalidade.
Não bastasse isso, outra ordem oriunda do
TRT
da
5a
Região
(autos
no
0037500-87.2006.5.05.0661)
determinou a constrição adicional de 20% dos rendimentos líquidos
do impetrante, sendo suprimidos 61,23% dos seus rendimentos
previdenciários. Como tinha outros encargos assumidos, passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1000036-54.2019.8.26.0650 – Valinhos 36689
dispor apenas de pouco mais de R$216,00. Aponta ofensa aos arts.
833, §2o, do CPC e arts. 114 e 115 da Lei no 8.213/91, bem como
ao princípio da dignidade da pessoa humana, e pede liminarmente a
suspensão dos descontos, e ao final a concessão da ordem para o
reconhecimento da ilegalidade dos bloqueios, ou subsidiariamente
que estes se limitem a 30% de seus ganhos líquidos.
O Ministério Público manifestou-se pela
desnecessidade de sua intervenção (fls. 32). Indeferida a medida
precária (fls. 60), a decisão foi mantida em sede de agravo de
instrumento (fls. 86/106).
Pelo impetrante foi noticiada a ocorrência de
novas ordens de penhora (fls. 111/112)
A r. sentença de fls. 117/118 denegou o
writ.
Inconformado, apela o impetrante buscando
a inversão do decisum (fls. 123/143).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 179/181), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte e distribuídos por
prevenção (fls. 184). Iniciado o julgamento virtual, houve o pedido
de sustentação oral (fls. 187). O processo foi retirado do julgamento
e encaminhado à mesa.
É o relatório.
II- O apelo deve ser conhecido, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1000036-54.2019.8.26.0650 – Valinhos 36689
comporta provimento.
A questão de fundo já foi apreciada de modo
superficial pelo Colegiado no julgamento do AI no
2150979-76.2019.8.26.0000. E à míngua de elementos em sentido
contrário, a linha de raciocínio lá adotada, também seguida pelo
Juízo a quo, há de ser mantida, no sentido de que a autoridade
apontada como coatora, em verdade, nada cometeu de ilegal, vez
que apenas deu cumprimento a ordens judiciais emanadas da Justiça
do Trabalho.
As
decisões
proferidas
pela
Justiça
Especializada devem ser lá questionadas, não cabendo a esta Corte
afastá-las, ainda que por via transversa, ou seja, por meio de
determinações à autoridade responsável por sua execução.
Mesmo
admitindo
que
o
conjunto
dos
bloqueios acaba por superar o limite legal, cada um deles,
considerados individualmente, são válidos, e obviamente não cabe
ao Presidente da SPPREV “escolher” qual das decisões judiciais deve
cumprir, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Assim, à
míngua de elementos que indiquem ilegalidade da conduta atribuída
à autoridade, que se limitou a cumprir determinações judiciais, tem-
se que a r. sentença não comporta reparos.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1000036-54.2019.8.26.0650 – Valinhos 36689
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora